Tribunal: TJSP
Processo: 1502551-85.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Furto – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por atipicidade da conduta ou fragilidade de provas – Impossibilidade – Requisitos para a aplicação do Princípio da Insignificância não preenchidos – Condenação mantida.

Calamidade Pública – Não comprovação de que a pandemia influenciou a ação do apelante – Pleito de afastamento da agravante acolhido.

Ementa:
Furto – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por atipicidade da conduta ou fragilidade de provas – Impossibilidade – Requisitos para a aplicação do Princípio da Insignificância não preenchidos – Condenação mantida.

Calamidade Pública – Não comprovação de que a pandemia influenciou a ação do apelante – Pleito de afastamento da agravante acolhido.

Reconhecimento da modalidade privilegiada do delito – Possibilidade – Redução da reprimenda no patamar de metade diante das circunstâncias do caso concreto – Insuficiência da aplicação isolada da pena de multa – Substituição da pena privativa de liberdade tão somente por prestação de serviços à comunidade.

Recurso parcialmente provido.